Tribunal: TJSP
Processo: 1000166-25.2022.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-09
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Água e esgoto. Ausência de contratação. Débito inexigível. Inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.